Tribunal: TJMT
Processo: 1019112-23.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1019112-23.2021.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Defeito, nulidade ou anulação, Acessão]

Relator:
Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAYARA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 445.977.428-32 (ADVOGADO), DANIEL VILLANUEVA DEMATTE - CPF: 025.604.949-14 (AGRAVANTE), CRISTIANO ZARZUR - CPF: 093.778.388-94 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WUASFI JULIO ZARZUR registrado(a) civilmente como WUASFI JULIO ZARZUR - CPF: 008.228.768-68 (AGRAVADO), FLAVIO ALVES ANGELO - CPF: 532.373.828-68 (AGRAVADO), GERALDO MARTINS DA SILVA - CPF: 020.766.671-72 (AGRAVADO), AVELINA BAZAN DO CARMO - CPF: 157.331.901-59 (AGRAVADO), MARIA HORACIO MACHADO - CPF: 050.600.101-63 (AGRAVADO), WALDIR PALMA DE MORAES - CPF: 050.648.721-00 (AGRAVADO), MANOELA FREITAS DE MORAES (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO GIROLETTA - CPF: 338.073.291-53 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DO CARMO MENDES - CPF: 205.609.821-00 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - CPF: 004.791.269-33 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), JACQUELINE CAVALCANTE MARQUES - CPF: 908.731.731-04 (ADVOGADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDA A 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENDER EFEITOS DE SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO
– COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO LIMINAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PEDIDO ALTERNATIVO DE BLOQUEIO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS – VIABILIDADE - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Uma breve leitura da ação originária permite divisar o não preenchimento dos requisitos do artigo 300, do CPC, tratando-se de controvérsia estabelecida sobre questão cuja complexidade impede que se proclame, em singela cognição prefacial, a concessão da tutela nos moldes pleiteados.

Isso porque, o fato de discutir COISA JULGADA, por si só, não é caso de estarem presentes os requisitos seja da tutela emergencial (art. 300, CPC), seja da tutela de evidência (art. 311, CPC).

Esta questão envolve diretamente o mérito, não podendo ser concedida tutela de urgência e, neste contexto, temos, ainda, questão da mais alta relevância jurídica, quer sobre questões pertinentes às condições da ação, quer em relação ao próprio mérito tratado.

Desta forma, em obediência ao aspecto constitucional da COISA JULGADA, tratando-se a AÇÃO DE QUERELLA NULLITATIS de uma exceção sem precedentes contido no direito material, não há como, em caráter liminar, suspender os efeitos da sentença.

Por outro lado, por cautela, isto não impede, com base da Lei de Registros Públicos, que a existência da ação seja averbada junto às matrículas sub judice, evitando-se, desta forma, que a situação possa vir a atingir outros possíveis adquirentes dos citados imóveis, de modo a conferir publicidade perante terceiros acerca do presente litígio e a possibilidade de o mesmo ser objeto de garantia a eventual condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANIEL VILLANUEVA DEMATTÊ contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº 1000715-04.2020.8.11.0079, movida em desfavor de CRISTIANO ZARZUR E OUTROS, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da sentença prolatada nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico de nº 1572-29.2004.811.0079, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, mantendo o Requerente na propriedade e posse dos imóveis, objetivando garantir os direitos do Requerente, principalmente do contraditório e da ampla defesa no que tange aos imóveis por ele adquiridos.

Em suas razões, anota o agravante que é legítimo proprietário da área rural em litígio, vendida por JEAN ARCOVERDE ANGELLI, representado por ORIVALDO FERRARI DE OLIVEIRA, por meio de escritura pública lavrada em 03/03/2004 pelo 11º Tabelionato da Comarca de Curitiba/PR.

Informa que foi surpreendido pela coisa julgada advinda da sentença exarada na Ação de Anulação de Ato Jurídico de nº 1572-29.2004.811.0079, da qual nunca participou ou tomou ciência.

Ressalta que sempre arcou com as despesas dos imóveis e iniciou o desmembramento da área, bem como que, ao tempo da compra, não havia registro da existência da demanda na respectiva matrícula.

Assevera ser comprador de boa-fé, tendo adotado todas as medidas necessárias antes da compra e o não deferimento da medida pode causar a ineficácia da futura prestação jurisdicional.

Assim, requereu a concessão de antecipação de tutela recursal, para determinar a suspensão dos efeitos da sentença prolatada nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico de nº 1572-29.2004.811.0079, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, vez que devidamente comprovada a verossimilhança de suas alegações, bem como sendo evidente o perigo da demora ante ao processamento do Cumprimento de Sentença nos referidos autos.

Em caráter suplementar, determinar a expedição de ofício para o Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição da Comarca de Canarana/MT, para fins de averbar a existência da presente demanda junto as matrículas imobiliárias de nºs 554, 10.044, 10.045, 10.046, 10.047, 10.048, 10.049, 10.050, 10.051, 10.052, 10.053, 10.054, 10.055, 10.056, 10.057, 10.058 e 10.059, conforme fundamentação retro, uma vez que plenamente possível a averbação premonitória em processos do rito comum.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso para que seja reformada a decisão agravada, confirmando os pedidos deferidos em tutela recursal.

O pedido de liminar recursal foi parcialmente deferido para determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição da Comarca de Canarana/MT, para fins de averbar a existência da presente demanda junto às matrículas imobiliárias de nºs. 554, 10.044, 10.045, 10.046, 10.047, 10.048, 10.049, 10.050, 10.051, 10.052, 10.053, 10.054, 10.055, 10.056, 10.057, 10.058 e 10.059 (ID 108044996).

Contraminuta da parte agravada (ID 149453688).

É o relato do necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CLÁUDIO NOVAES ANDRADE, OAB/SP 187479-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade proposta por DANIEL VILLANUEVA DEMATTÊ em face de CRISTIANO ZARZUR; ESPÓLIO DE WUASFI JULIO ZARZUR; FLAVIO ALVES ANGELO; GERALDO MARTINS DA SILVA; AVELINA BAZON DO CARMO; MARIA HORÁCIO MACHADO; WALDIR PALMA DE MORAES e sua cônjuge, MANOELA FREITAS DE MORAES; CARLOS ALBERTO GIROLETTA, alegando que a parte autora e Jean Arcoverde Angelli, representado por Orivaldo Ferrari de Oliveira, firmaram Escritura Pública de Compra e Venda, em 03/03/2004, da Fazenda Lago Azul, Fazenda Lago Azul 1, Fazenda Lago Azul 2, Fazenda Lago Azul 3, Fazenda Lago Azul 4, Fazenda Lago Azul 5, Fazenda Lago Azul 6, Fazenda Lago Azul 7, Fazenda Lago Azul 8, Fazenda Lago Azul 9, Fazenda Lago Azul 10, Fazenda Lago Azul 11, Fazenda Lago Azul 12, Fazenda Lago Azul 13, Fazenda Lago Azul 14 e Fazenda Lago Azul 15, pelo valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), de modo que cada Fazenda adquirida correspondeu ao valor de R$ 28.125,00 (vinte e oito mil, cento e vinte e cinco reais), cuja quitação foi dada na data da assinatura junto ao 11º Tabelionato da Comarca de Curitiba/PR.

Anota que tomou todas as precauções necessárias para o fim de realizar um bom negócio, pesquisando as origens dos imóveis adquiridos, bem como analisado se constava nas matrículas algum registro ou averbação acerca de pendências referente aos pretensos imóveis, e que, desde então, vem pagando todos os tributos (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR) atinentes a cada um deles, assim como realizou todas as medições necessárias para fins de viabilizar os desmembramentos junto às matrículas imobiliárias efetuadas.

Todavia, informa que, há pouco tempo, tomou conhecimento da existência da Ação de Anulação de Ato Jurídico de nº 1572-29.2004.811.0079, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, na qual restou prolatada sentença de procedência do pedido para declarar nulos os instrumentos de procuração pública lavrada no tabelionato do município de Comendador Gomes/MG, livro nº 11, folhas 145 e 146, com efeitos “ex tunc”, por consequência, declarou nulos, também, todos os atos jurídicos praticados em razão dessas procurações falsas.

Aduz que referida sentença foi confirmada em segundo grau, quando da prolação de acórdão, e que, em nenhum momento houve a determinação de registro/averbação da existência da referida ação nas matrículas dos imóveis que foram adquiridos pelo Requerente, a aproximadamente 10 (dez) anos após seu ajuizamento.

Assevera que mesmo diante de todos os documentos que comprovam que o Requerente é legítimo proprietário e possuidor dos imóveis em questão, fato é que os autos da Ação Anulatória possuem vícios de procedimento, sendo que o Requerente está em iminente possibilidade de prejuízo, bem como de sofrer com uma ação de cunho possessório.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando, em sede de tutela de urgência, seja determinada suspensão dos efeitos da sentença prolatada nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico de nº 1572-29.2004.811.0079, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, mantendo o Requerente na propriedade e posse dos imóveis, objetivando garantir os direitos do Requerente, principalmente do contraditório e da ampla defesa no que tange aos imóveis por ele adquiridos.

Requereu, ainda, fosse determinada a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição da Comarca de Canarana/MT, para fins de averbar a existência da presente demanda junto às matrículas imobiliárias de nºs. 554, 10.044, 10.045, 10.046, 10.047, 10.048, 10.049, 10.050, 10.051, 10.052, 10.053, 10.054, 10.055, 10.056, 10.057, 10.058 e 10.059.

Ao analisar o pedido liminar, o Juízo singular, por entender que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Inconformada, a parte Autora interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que não se mostra possível o acolhimento da pretensão recursal.

Uma breve leitura da ação originária permite divisar o não preenchimento dos requisitos do artigo 300, do CPC, tratando-se de controvérsia estabelecida sobre questão cuja complexidade impede que se proclame, em singela cognição prefacial, a concessão da tutela nos moldes pleiteados.

Isso porque, segundo penso, o fato de discutir COISA JULGADA, por si só, não é caso de estarem presentes os requisitos seja da tutela emergencial (art. 300, CPC) ou mesmo da tutela de evidência (art. 311, CPC).

Esta questão envolve diretamente o mérito, não podendo ser concedida tutela de urgência e, neste contexto, temos, ainda, questão da mais alta relevância jurídica, quer sobre questões pertinentes às condições da ação, quer em relação ao próprio mérito tratado.

Desta forma, em obediência ao aspecto constitucional da COISA JULGADA, tratando-se a AÇÃO DE QUERELLA NULLITATIS de uma exceção sem precedentes contido no direito material, não vejo como, em caráter liminar, suspender os efeitos da sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTA POSSUIDORA. FALTA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FALSIDADE. QUERELA NULITATIS. 1. A falta de citação configura vício transrescisório que se opera a respeito da própria existência da sentença proferida nos autos, cujo vício pode ser suscitado a qualquer tempo, mesmo depois do transcurso do prazo da ação rescisória, o que pode ser feito, inclusive, por simples petição nos autos, ou por intermédio da ação declaratória de nulidade (querela nulitatis). 2. A citação na fase de conhecimento não fora realizada, porquanto, conforme certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, a agravante era desconhecida no local, daí porque não se pode afirmar com segurança que era possuidora do imóvel. Ademais, a alegação de que o contrato de locação seria falso também carece de elementos mínimos a conferir-lhe veracidade. 3. A questão passa a ser probatória, o que se mostra incompatível com a estreita via do cumprimento de sentença, que não admite a reabertura da instrução, e até mesmo do agravo de instrumento, em que não é possível a produção de prova. 4. Resta à agravante se socorrer da ação declaratória de nulidade (querela nulitatis), ou da ação rescisória, em defesa de seu alegado direito, com amplo estabelecimento do contraditório. 5. Liminar revogada. Negou-se provimento ao recurso.” (TJ-DF 07253158520218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7ª Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2022)

Até porque, como bem salientou o magistrado de primeiro grau na decisão recorrida, após o trânsito em julgado, a decisão deste sodalício consagrado no acórdão já está cumprida, tratando-se, portanto, de um ato jurídico perfeito e acabado.

Mas, por cautela, isto não impede, com base da Lei de Registros Públicos, que a existência da ação seja averbada junto às respectivas matrículas, evitando-se, desta forma, que a situação possa vir a atingir outros possíveis adquirentes dos citados imóveis, de modo a conferir publicidade perante terceiros acerca do presente litígio e a possibilidade de o mesmo ser objeto de garantia a eventual condenação.

Releva notar, que a averbação da existência da ação na matrícula dos imóveis elencados não obsta o direito de propriedade, não retiram eventuais garantias nos imóveis já existentes, ao passo que resguardam os terceiros de boa-fé e o deslinde do feito, assegurando a eficácia de eventual medida judicial positiva.

Sobre o tema, eis o posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO NA MATÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, EVITANDO O INGRESSO DE NOVOS TERCEIROS NA LIDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A simples permanência da anotação feita à margem da matrícula do imóvel objeto da lide não causa prejuízo ao proprietário.” (AI 102490/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016).

Com essas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição da Comarca de Canarana/MT, para fins de averbar a existência da presente demanda junto às matrículas imobiliárias de nºs. 554, 10.044, 10.045, 10.046, 10.047, 10.048, 10.049, 10.050, 10.051, 10.052, 10.053, 10.054, 10.055, 10.056, 10.057, 10.058 e 10.059.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL – CONVOCADO):

Eminente relator,

O próprio CPC, não somente a lei do registro, já prevê essa possibilidade, quanto à outra situação, concordo com o Desembargador porque a questão está sob o manto da coisa julgada.

E a averbação às margens da matrícula não causa nenhum embaraço para o exercício.

Dessa forma, acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Eminente relator,

Fica uma situação um pouco contraditória, se está a afirmar que se trata de coisa julgada e que não podemos em simples sede de tutela suspender os efeitos daquela sentença, aquela sentença tem que ser cumprida, na verdade, não é nem sentença, é o acórdão de Vossa Excelência.

E o cumprimento daquele acórdão refere-se justamente na nulidade dessa matrícula aberta de forma irregular.

Não há razão para averbar à margem dessa matrícula a presente demanda, se o acórdão transitou em julgado e determinou a nulidade dessa matrícula, se estamos concedendo a averbação é o mesmo que estarmos suspendendo aquele acórdão.

Peço vênia ao relator para discordar, pois acredito que haveria uma flagrante contradição com o entendimento de que houve trânsito em julgado e está precluso por enquanto, enquanto não for desconstituído aquele acórdão e até agora nada há a respeito, inclusive, muito bem fundamentado por Vossa Excelência, com base em documentos fraudulentos, é que não vejo razão para averbar à margem de uma matrícula já declarada nula, transitada em julgado e assunto precluso. Não vejo qual o motivo para averbar a presente demanda em uma matrícula já declarada nula.

É como voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora Marilsen Addario,

A finalidade é preservar a ação de
querela nutatis
, em que não ocorre prescrição, para a tese de nulidade não há prescrição.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Desembargador relator,

Não digo que está prescrito, estou afirmando o que Vossa Excelência mencionou, que está preclusa a matéria. A matéria está preclusa.

Ninguém falou em prescrição, estou a confirmar o voto de Vossa Excelência no sentido de que se trata de coisa julgada.

E tem mais, se o tabelião ou titular do cartório de registro de imóveis não cumprir aquele acórdão, o advogado pode ingressar com uma reclamação, diretamente no Tribunal, porque está havendo descumprimento do acordão.

Quando há descumprimento de decisões, inclusive essa já transitada em julgado, é cabível a reclamação e pode ser aberta uma investigação administrativa na Corregedoria pela conduta desse tabelião titular dessa serventia que não está cumprindo o acórdão do Tribunal.

Não há razão para não cumprir o acórdão do Tribunal e que simplesmente declarou nula essa matrícula.

Se esta matrícula foi declarada nula, não vejo a mínima razão e haveria flagrante contradição em se conceder essa tutela.

E sou a que mais defende a Lei de Registros Públicos, em seu Art. 167, inciso II, alínea 21, no sentido que decorre de lei a averbação à margem da matrícula quanto à existência de demandas.

Mas, neste caso, é pelo princípio da segurança jurídica dos julgados que transitaram em julgado e ocorrendo trânsito em julgado, pelo princípio da segurança jurídica e imutabilidade das decisões é que serve a coisa julgada, caso contrário, iremos eternizar a discussão de coisa julgada e nunca mais conseguirem as partes vencedoras declarar uma decisão como coisa julgada.

Há ofensa à coisa julgada e flagrante contradição em se reconhecer a coisa julgada e ao mesmo tempo se determinar essa averbação.

Peço imensas vênias à Vossa Excelência e mantenho a decisão de primeiro grau, com a recomendação de que o advogado procure administrativamente através de Reclamação na Corregedoria quanto à conduta do tabelião titular dessa serventia, caso não cumpra o acórdão.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Como a eminente colega fez algumas considerações a respeito, digo que a ação de
querela nulitatis
é uma ação nova, na qual não há preclusão, nada tem a ver com aquela ação que declarou nula e, em assim sendo, o que deve ser feito na questão da averbação nada tem a ver com a coisa julgada, pois é uma ação nova que discute a inexistência da coisa julgada em relação a esse cidadão que ingressou com a
querela nulitatis.

Esse é o meu posicionamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022